Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GOLPE DE ESTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO QUALIFICADO. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARAA AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES NARRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Inexistência de impedimento, suspeição e parcialidade do Ministro Relator. O Plenário desta SUPREMA CORTE pacificou que as alegações das Defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridades arguidas (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO). 



    2. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (RiSTF, art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES. 



    3. LEGALIDADE DO INQ 4.874 E DA PET 12.100/DF RECONHECIDA PELO PLENARIO DO STF. Inexistência de irregularidades na distribuição da PET 12.100/DF e nas investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo Ministério Público e supervisionadas pelo Poder Judiciário, que geraram mais de 1.600 (mil e seiscentas) ações penais. Precedentes.



    4. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO EM RAZÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FISHING EXPEDITION. A hipótese dos autos, consubstanciada em investigação iniciada para apurar a existência de milicias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das Instituição, não se confunde com a chamada “pesca probatória”, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos, de maneira especulativa, ou seja, obter qualquer dado aleatório, independentemente da investigação instaurada ou infração penal existente. Não se pode confundir uma detalhada e complexa investigação com a ilegal “pesca probatória”. Todos os elementos de prova presentes nos autos foram obtidos de forma lícita e identificados pela autoridade policial, conforme se demonstra em sumário do relatório da investigação juntado aos autos.



    5. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS DA DEFESA, REABERTURA DA INVESTIGAÇÃO E PEDIDO DE PERÍCIA. Atuação idônea e imparcial do PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA no exercício de sua função constitucional, assegurada pela independência funcional. Oferecimento de denúncia pela PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA com base na análise dos elementos de prova colhidos na investigação. INVIABILIDADE DE REABERTURA DA INVESTIGAÇÃO OU DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES.



    6. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR ALEGAÇÃO DE OVERCHARGING. Não configura excesso acusatório imputações aos denunciados por complexos fatos criminosos. Acusação delimitada pela Procuradoria-Geral da República.



    7. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PELA AUSÊNCIA DO CRIME DE CONSPIRAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO. Condições da ação satisfatoriamente preenchidas. Legitimidade ativa da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA para o oferecimento de denúncia contra os acusados pela prática de crimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, sendo plenamente possível a legitimidade passiva dos denunciados no caso concreto.



    8. LEGALIDADE E VALIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇAO PREMIADA. O Acordo de Colaboração Premiada nº 3490843/2023 – 2023.0070312-CGCINT/DIP/PF firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, ressaltando-se a voluntariedade do colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID em celebrá-lo e mantê-lo, inclusive acompanhado de seus advogados devidamente constituídos em todo os atos.



    9. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DO PODER JUDICIÁRIO NAS COLABORAÇÕES PREMIADAS. Em face da previsão legal de possibilidade de o acordo homologado ser rescindido em caso de omissão dolosa e contradições sobre os fatos objeto da colaboração, o Ministro relator tem competência constitucional e legal para designar e presidir audiência com a presença do colaborador, seus advogados e o Procurador-Geral da República, com a finalidade de sanar essas eventuais irregularidades, bem como para analisar a manutenção dos requisitos legais exigidos para permanência de validade da colaboração premiada: (a) regularidade e legalidade; (b) adequação dos benefícios pactuados; (c) adequação dos resultados da colaboração; e (d) voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU NULIDADE. 



    10. DENÚNCIA APTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Demonstração nos autos de provas de materialidade e indícios de autoria dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359- L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. 



    11. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (CPP, ART. 395, III). Provas de materialidade e de indícios razoáveis e suficientes de autoria produzidas de forma autônoma e independente da colaboração premiada pela Polícia Federal, além de outras provas corroborando as declarações do colaborador. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 



    12. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ANGELO MARTINS DENICOLI, CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, GIANCARLO GOMES RODRIGUES, GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA, MARCELO ARAÚJO BORMEVET e REGINALDO VIEIRA DE ABREU pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).